Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701320-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN PEREIRA CAMPOS APELADO: LUIZA LEITE DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela apelante. Ofertadas as contrarrazões. Consta dos autos manifestação do Ministério Público de 1a e 2a instâncias. Embora conste da inicial pedido de gratuidade de justiça, não há na apelação interposta o referido pedido. Inclusive, consta do referido recurso a informação de que estaria em anexo a comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID 68775024, pág. 1). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, o apelante se manteve inerte (ID 70320337). Assim, verifica-se que o apelante interpôs o recurso, sem o pagamento do preparo, nos termos do art. 29, III e 31 do RITR. Conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, do pagamento das custas processuais e do preparo. Nos termos dispostos no art. 92 da Lei n. 9.099/1995, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem com ela incompatíveis. Nesse sentido, o artigo 806, §2o do CPP dispõe que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto". Patente, portanto, a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 806, §2o, do CPP c/c artigo 92 da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso XIII, do RITR. Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, pois "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP). Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital